Tribunal: TCU
Processo: 009.462/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pela Diretoria de Administração do Pessoal da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de reforma emitidos em favor de Luiz Candido Rodrigues da Silva (XXX.965.237-XX), Luiz Carlos Maria (XXX.150.387-XX), Luiz Carlos Zanutto (XXX.105.208-XX) e Luís Carlos Bruno dos Santos (XXX.938.518-XX); 9.2. destacar dos presentes autos o ato de concessão de reforma emitido em favor de Marco Antônio Soares de Moraes (XXX.689.672-XX), autuando-o em autos apartados com vista a oportunizar ao referido militar inativo, as garantias constitucionais atinentes ao contraditório e à ampla defesa, para que se manifeste acerca da utilização (contagem) de tempo laborado na iniciativa privada e tempo em guarnições especiais categoria "A", para a obtenção da vantagem prevista no art. 52, inciso II, da Lei 6.880/1980 (remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de trinta anos de serviço).